Tribunal: STF
Processo: RE 95191
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
FUNCIONALISMO. VANTAGEM. SEXTA-PARTE. ISONOMIA. SÚMULA 339. "NÃO
CABE AO PODER JUDICIARIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR
VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.